Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709946-67.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CETELEM S.A., ALDO JOSE AQUINO CAETANO D E S P A C H O ALDO JOSÉ AQUINO CAETANO ajuizou ação contra BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BANCO CETELEM S/A e BANCO BMG S/A. Pela sentença de ID54932735, julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar “1) os requeridos BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO CETELEM S/A a limitarem os débitos de empréstimos consignados efetuados diretamente no contracheque do autor ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta depois de descontados imposto de renda e seguridade social, e 2) o requerido BANCO BMG S.A. a limitar os débitos de amortização de despesas contraídas com cartão de crédito efetuados diretamente no contracheque do autor a 5% (cinco por cento) da remuneração bruta depois de descontados imposto de renda e seguridade social" (ID54932735 – p.7). Deferida, ainda, liminar para “determinar aos referidos réus que promovam o recálculo das parcelas em consonância com o presente julgamento no prazo de 30 (trinta) dias, abstendo-se de promover qualquer cobrança à autora que ultrapasse o limite estabelecido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada violação ao preceito, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei” (ID54932735 – p.7). Julgado improcedente o pedido “em face do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, revogando a liminar concedida em face deste. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC” (ID54932735 – p.7). BANCO BMG S/A e o autor recorreram da sentença. Pelo acórdão 1853024, negado provimento ao recurso do Banco e provido parcialmente o recurso do autor para: "- readequar o percentual de limitação dos descontos dos empréstimos consignados em relação a BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO BMG S/A para o fim de limitar os débitos de empréstimos consignados efetuados diretamente no contracheque do autor ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta depois de descontados imposto de renda e seguridade social; - para condenar BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A a limitar os débitos de empréstimos consignados efetuados diretamente na conta-corrente do autor ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta depois de descontados imposto de renda e seguridade social; - para ampliar a liminar deferida em sentença para alcançar o BANCO BRB DE BRASÍLIA S.A e determinar que promova o recálculo das parcelas em consonância com o presente julgamento no prazo de 30 (trinta) dias, abstendo-se de promover qualquer cobrança ao autor que ultrapasse o limite estabelecido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada violação ao preceito, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Condeno os Bancos/réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, CPC). Em relação ao recurso do Banco, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) em favor do advogado do autor. No que concerne ao recurso do autor, sem majoração de honorários recursais (recurso provido)” (ID58727031). BANCO BMG S/A então opôs embargos de declaração sob alegação de omissão (ID59073014). Sobreveio petição de acordo firmado entre BANCO SANTANDER (Incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado) e o autor ALDO JOSÉ AQUINO CAETANO (ID62044216). Pelo despacho de ID62049199, determinada a intimação de BANCO BMG S/A para dizer se desiste dos embargos de declaração opostos. BANCO BMG S/A então requer: “(..) a intimação da autora para manifestar quitação em relação ao Banco Bmg para o encerramento da ação. Caso não seja extinto com julgamento do mérito em relação ao Banco Bmg, requer o prosseguimento do feito com o julgamento dos embargos de declaração opostos” (ID62379430). Muito bem. Do que se tem nos autos, infere-se que o próprio Banco BMG S/A pode ter acesso à informação se houve ou não quitação da dívida, bem como se houve ou não acordo entre as partes. Por outro lado, considerando que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o, §3o, CPC), bem como que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (princípio da cooperação - artigo 6o, CPC), intime-se ALDO JOSÉ AQUINO CAETANO para que se manifeste se já quitada a dívida perante BANCO BMG S/A e/ou firmado acordo entre as partes. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora